Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA No 0702195-95.2017.8.07.0018. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: i) a necessidade de ser sobrestado o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada ao objetivo de desconstituir o título exequendo; ii) a inexigibilidade do título executivo por alegada coisa julgada inconstitucional; e iii) a possibilidade de incidir a taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre a valor consolidado do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória no bojo da ação autônoma de impugnação.
4. A tese relativa à suposta “coisa julgada inconstitucional”, por importar reexame do mérito de decisão transitada em julgado formada no título exequendo, deve ser arguida, debatida e decidida na ação rescisória ajuizada para desconstituir o documento (título executivo judicial) em que estabelecida a obrigação, não cabendo sua análise em sede de cumprimento de sentença.
5. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do crédito, a partir de 9/12/2021, está em conformidade com o art. 22, § 1o, da Res. CNJ 303/2019, com redação dada pela Res. CNJ 448/2022, que possui força normativa vinculante.
6. A Selic, por englobar correção monetária e juros moratórios, não pode ser cumulada com outros índices, mas sua incidência sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros) não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, inc. V, “a”, 502, 535, inc. III, §§ 5o e 7o, 969. EC 113/2021. Res. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI-AgR, 258337, Rel. Moreira Alves, 1a Turma, p. 04.08.2000. TJDFT, AIN em ARC, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, p. 20.12.2024. TJDFT, AGI, 07384304220228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 17.03.2023. TJDFT, AGI, 07423306720218070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 12.05.2022. TJDFT, AGI, 07032789320238070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 25.05.2023. TJDFT, AGI, 07016731520238070000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, p. 02.05.2023. TJDFT, AGI, 07058433020238070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 04.05.2023.